Tribunal: TJPA
Processo: 0801507-17.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801507-17.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGOSTINHO DA CONCEICAO CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

O objetivo do agravante é a reforma de decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

2.

A administração pública deve observar os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na condução de certames públicos.

3.

A exigência de comprovação de entrega de documentos pelo candidato, sem fornecimento de protocolo pela organizadora, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal.

4.

Não há provas nos autos de que o agravado tenha sido eliminado por omissão de informações ou falsidade ao preencher a FIC, sendo a eliminação atribuída exclusivamente à ausência da FIC, conforme item 15.4 do edital.

5.

A jurisprudência do STJ permite a reiteração dos fundamentos da decisão recorrida quando não apresentados novos argumentos.

6.

Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos

termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação e, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas suas razões recursais, o agravante pontua que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.

Afirma que a parte recorrida está pugnando pelo direito de desobedecer às regras do edital e moldá-las aos seus próprios interesses, em violação aos princípios norteadores do concurso público, mormente o da isonomia.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17084871).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo incólume a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo agravado.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que embora o edital defina as regras do certame e os requisitos necessários para o ingresso no serviço público, a Administração Pública também deve seguir os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

O agravado foi eliminado na etapa de investigação social do Concurso Público C-199, realizado pela SEAD e SUSIPE, devido à suposta não apresentação da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), contudo não é razoável exigir que o candidato comprove a entrega dos documentos, especialmente porque a organizadora do concurso não forneceu recibo ou protocolo de entrega, agindo de forma negligente.

Registre-se que carece de qualquer amparo nas provas carreadas aos autos a alegação do ente público de que o agravado, em realidade, teria sido eliminado do certame por descumprimento do subitem 15.7 do edital (omissão de informações ou falta com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações), já que a própria banca examinadora apontou que o motivo da não recomendação foi a “AUSÊNCIA DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC), CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 15.4 DO EDITAL Nº 01/2017” (ID 4738543).

Desta feita, a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pela Administração Pública afasta a tese de invasão ao mérito do ato administrativo e autoriza a intervenção do Poder Judiciário, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), estando correta a sentença que determinou ao Estado do Pará a alteração do resultado do agravado na etapa de investigação social para "RECOMENDADO".

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Decisão agravada determinou que os requeridos providenciassem a participação do autor no curso de formação na condição "Sub judice", no prazo máximo de 10 (dez) dias ou a partir da data designada para início do curso.

2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.;

3- Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação;

4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;

5- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato;

6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803251-65.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2019 )

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 - SUSIPE. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

2- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

3. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0867110-59.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020 )

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 24/07/2024